Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-16.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000102-16.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOANA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE
GROSSEIRA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO
SIMPLES E
EM DOBRO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por aposentada que alegou nunca ter contratado empréstimo consignado junto ao banco réu. A sentença declarou a inexistência do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir:
(i) se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação; (ii) se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) se estão configurados os danos morais e se o
quantum
indenizatório deve ser mantido.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

Responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraude de terceiro, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

Divergência evidente entre a assinatura constante do suposto contrato e os documentos pessoais da autora, dispensando prova pericial.

Restituição
simples e
em dobro de valores indevidamente descontados, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 600.663/RS).

Dano moral configurado
in re ipsa
, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar.

Quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 mantido, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, 373 e 487, I; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0000154-03.2014.805.0102, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 14.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.